Tribunal: TJES
Processo: 5011817-74.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011817-74.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 11.750/2022. MEDIDA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 17, 32, INCISO XXI, 63, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS III E VI, 91, INCISO I, 210,
CAPUT
E INCISOS I, III E IV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PLEITO DE MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO DIPLOMA LEGAL IMPUGNADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO DE DEMORA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

I.

A
“jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, devem ser satisfeitos cumulativamente os requisitos da plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris) e da possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora)
.” (
STF
- ADI: 5374 PA, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/07/2020)

II.
No caso, verifica-se
, essencialmente, que as disposições normativas foram editadas através de Projeto de Lei de iniciativa do Poder Legislativo Estadual, com o objetivo de impor obrigação até então inexistente às Concessionárias de Serviço Público afetas ao serviço essencial de saneamento básico, com atuação nesta Unidade da Federação, de promoverem a ligação de residências ao sistema de coleta de esgoto, quando o mesmo já estiver disponível no local, com a possibilidade de reversão dos custos desse procedimento, a cargo do usuário na fatura de cobrança mensal do serviço.

III.
Afigura-se remansosa a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, caracterizando como indevida a ingerência do Legislativo Estadual sobre aspectos de execução e gestão dos contratos administrativos já firmados, incluídas as Concessões Públicas, com a criação de obrigações antes não previstas e pactuadas, indicando que tais matérias estão jungidas à iniciativa do Poder Executivo, por constituírem típica reserva da administração, nos termos do artigo 32, inciso XXI, da Constituição Estadual, revelando, portanto, a presença de vício de iniciativa, bem como, o vício de inconstitucionalidade material, por decorrência da caracterizar interferência no equilíbrio econômico financeiro dos Contratos Administrativos, além de revelar transgressão ao princípio da Separação dos Poderes. Precedentes.

IV.
No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em circunstâncias análogas a dos presente autos, inobstante a prática aferida haver sido concretizada mediante a atuação do Legislativo Municipal, este Egrégio Tribunal Pleno também estabeleceu compreensão no sentido de afigurar-se confrontante com a ordem jurídica, a ingerência do Poder Legislativo sobre os aspectos da gestão/execução dos Contratos Administrativos de Serviço Público.

Precedente.

V.
Em sede de exame embrionário de cognição, típico da medida ora sob apreciação, verifica-se a presença da plausibilidade jurídica da tese entabulada na Petição Inicial, notadamente, correlacionada ao aviltamento do princípio da Separação dos Poderes, com a configuração de ingerência indevida do Legislativo Estadual sob aspectos e estipulações pautadas nos Contratos Administrativos de Concessão firmados perante a Administração Pública, assim como, o
periculum in mora
, que se encontra caracterizado na produção de efeitos do Diploma Legal impugnado, com reflexos nítidos sob os Contratos Administrativos de Concessão do Serviço Público de Saneamento já configurados, podendo, em última análise, acarretar o desequilíbrio econômico-financeiro e riscos à prestação do serviço público essencial.

VI.
Medida Liminar deferida para suspender os efeitos da Lei Estadual n. 11.750/2022, com efeitos prospectivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conceder a Medida Liminar pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos da Lei Estadual n. 11.750/2022, com efeitos prospectivos, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a presente
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de Medida Liminar, em face da
Lei Estadual nº 11.750, de 23 de dezembro de 2022
, que dispõe sobre a obrigação das empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico, no âmbito do Estado do Espírito Santo, promoverem a ligação ao sistema de esgoto dos imóveis usuários que ainda não efetuaram a integração com a estrutura quando oferecida na localidade.

O Requerente sustenta a existência de vício de inconstitucionalidade formal, alegando a ocorrência de invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, por se tratar de matéria tipicamente administrativa, alusiva à forma de gestão dos contratos administrativos de serviços públicos concedidos à iniciativa privada, revelando, nesse sentido, violação ao artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, artigo 91, inciso I e artigo 17, todos da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo.

Registra, outrossim, padecer o Diploma Normativo impugnado de vício de inconstitucionalidade material, uma vez que interfere na relação jurídico-administrativa entre o poder concedente e a empresa concessionária, causando descompasso entre as obrigações previamente estabelecidas, violando o disposto no artigo 210,
caput
e incisos I, III e IV, além do artigo 32, inciso XXI, ambos da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo.

Assenta, ainda, que a Lei Estadual objeto desta Representação de Inconstitucionalidade representa violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, garantias fundamentais insculpidas no rol do artigo 5º, inciso XXXVI, incorporado no texto da Constituição Estadual em seu artigo 3º.

Requer, nesse sentido, a concessão de medida liminar com o fito de afastar a aplicação da norma impugnada, bem como, ao final, pela procedência do pedido exordial no sentido de extirpar a norma do ordenamento jurídico.

Ante a formulação de Pedido Liminar, houve a colheita de informações perante o Órgão de onde emanou o ato normativo impugnado, ou seja, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Id. 6953667), ocasião em que sustentou que o Diploma Legal encontra superfície jurídica no artigo 55, inciso IV e XI da Constituição do Estado do Espírito Santo, editada com o objetivo de implementação, através de política pública social, os direitos constitucionalmente assegurados.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou Parecer favorável à juridicidade da concessão da Medida Liminar vindicada, com o imediato afastamento de seus efeitos.

Cumpre enaltecer, de plano, que segundo “
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, devem ser satisfeitos cumulativamente os requisitos da plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris) e da possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora)
.” (
STF
- ADI: 5374 PA, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/07/2020)

Destarte, impende transcrever em inteiro teor a norma impugnada,
verbatim
:

“LEI Nº 11.750, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Obriga as empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico, no Estado do Espírito Santo, a promoverem a ligação ao sistema de saneamento dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua residência ou comércio à referida estrutura oferecida.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou, o Governador do Estado, nos termos do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º
Ficam as empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico, no Estado do Espírito Santo, obrigadas a promoverem a ligação ao sistema de saneamento dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua residência ou comércio à referida estrutura oferecida pelas empresas.

Parágrafo único. A ligação ao sistema de saneamento nos termos do caput deste artigo será efetuada pelas empresas após o decurso do procedimento de fiscalização e de notificação para regularização, efetuada pelas respectivas Secretarias de Meio Ambiente dos municípios.

Art. 2º
A ligação ao sistema de saneamento, quando efetuada pelas empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico, não exime o usuário do pagamento de eventuais penalidades aplicadas pelas respectivas Secretarias de Meio Ambiente dos municípios, após a regular notificação para a correta ligação ao sistema de saneamento.

Art. 3º
Os custos de ligação ao sistema de saneamento, quando promovidos pelas empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico, poderão ser cobrados do usuário na respectiva fatura de prestação do serviço, em, no mínimo, 12 (doze) parcelas de igual valor.

Parágrafo único. O número de parcelas para pagamento dos custos de ligação ao sistema de saneamento poderá ser ampliado por meio de livre negociação entre a empresa responsável pela prestação do serviço público de saneamento básico e o usuário.

Art. 4º
Aos usuários que promoverem a ligação ao sistema de saneamento, oferecido pelas empresas, poderá ser concedido um desconto na tarifa do serviço, por prazo determinado, a ser estipulado previamente pelas empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico.

Art. 5º
O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 6º
Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação oficial.

Palácio Domingos Martins, 22 de dezembro de 2022.

ERICK MUSSO

Presidente”

Por seu turno, na Petição Inicial da presente Representação de Inconstitucionalidade, houve indicação de transgressão aos artigos 17, 32, inciso XXI, 63, parágrafo único, incisos III e VI, 91, inciso I, 210,
caput
e incisos I, III e IV, todos da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, a seguir reproduzidos,
in litteris
:

“
Art. 17.

São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
. (...)”

“Art. 32.
As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:

(...)

XXI -
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, arrendamentos e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;”

“
Art. 63.
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único -

São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre
:

(...)

III -

organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo
;

(...)

VI -

criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo
.”

“
Art. 91.

Compete privativamente ao Governador do Estado
:

I -

exercer, com auxílio dos Secretários de Estado a direção superior da administração estadual
;”

“
Art. 210.

Incumbe ao Estado
e aos Municípios,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão
, sempre através de licitação,
a prestação de serviço público
, na forma da lei, que estabelecerá:

I -
o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

(...)

III -
política tarifária que permita o melhoramento e a expansão dos serviços;

IV -
a obrigação de manter serviço adequado.”

Com efeito, as disposições normativas impugnadas restaram editadas, através de
Projeto de Lei com iniciativa do Poder Legislativo Estadual, com o objetivo de impor obrigação até então inexistente às Concessionárias de Serviço Público afetas ao correspondente serviço essencial de saneamento básico, com atuação afeta à esta Unidade da Federação, no sentido de promoverem a ligação de residências ao sistema de coleta de esgoto, quando o mesmo já estiver disponível no local, com a possibilidade de reversão dos custos desse procedimento, a cargo do usuário na fatura de cobrança mensal do serviço
.

Destarte, acerca do tema em questão, afigura-se
remansosa a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, caracterizando como indevida a ingerência do Legislativo Estadual sobre aspectos de execução e gestão dos contratos administrativos já firmados, incluídas as Concessões Públicas, com a criação de obrigações antes não previstas e pactuadas, indicando que tais matérias estão jungidas à iniciativa do Poder Executivo, por constituírem típica reserva da administração, nos termos do artigo 32, inciso XXI, da Constituição Estadual, revelando, portanto, a presença de vício de iniciativa, bem como, o vício de inconstitucionalidade material, por decorrência da caracterizar interferência no equilíbrio econômico financeiro dos Contratos Administrativos, além de revelar transgressão ao princípio da Separação dos Poderes
.

Nesse sentido,
in litteris:

“
EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA
. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação.
2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados.
3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.
(
STF
- ADI 2733, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 26-10-2005, DJ 03-02-2006 PP-00011 EMENT VOL-02219-02 PP-00280)

EMENTA:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido.
1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.
2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido.

(
STF
- ARE 929591 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 19.939/2019, DO ESTADO DO PARANÁ.
OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DE REALIZAR O RESGATE E A ASSISTÊNCIA VETERINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DE ANIMAIS ACIDENTADOS. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
VIOLAÇÃO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão acerca da suspensão dos efeitos da Lei Estadual 19.939/2019, antes de sua vigência, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A Lei Estadual 19.939/2019, do Estado do Paraná, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre “a obrigação das empresas concessionárias de rodovias em atividade no Estado do Paraná de realizar o resgate e a assistência veterinária de emergência de animais acidentados nas rodovias e estradas por elas administradas, e dá outras providências”, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a contratos administrativos celebrados com as concessionárias de rodovias estaduais. 3.
A lei estadual impugnada também interfere indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, ferindo, assim, o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal
.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(
STF
- ARE 1349609 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 17-02-2022 PUBLIC 18-02-2022)

No âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em circunstâncias análogas a dos presente autos, inobstante a prática aferida haver sido concretizada mediante a atuação do Legislativo Municipal, este Egrégio Tribunal Pleno também estabeleceu compreensão no sentido de afigurar-se confrontante com a ordem jurídica, a ingerência do Poder Legislativo sobre os aspectos da gestão/execução dos Contratos Administrativos de Serviço Público
, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL N.º 1.188/2005 MUNICÍPIO DE PIÚMA AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO COM A CESAN, NOS TERMOS QUE ESPECIFICA LIMITAÇÃO DO VALOR DA TARIFA VÍCIO DE INICIATIVA EMENDA DE LEI ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO MODIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA GESTÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRERROGATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITO
EX TUNC

.
1.
Lei que
autoriza o Poder Executivo a firmar termo de aditivo de contrato de concessão com a Cesan, nos termos que especifica
e estabelece o limite máximo do valor da tarifa de água.
2
.
É inconstitucional, por vício formal e material, a lei que foi modificada por emenda parlamentar que fixa o valor máximo da tarifa de água, pois interfere na gestão dos contratos de concessão de serviços públicos de água e esgoto, que relaciona-se à organização administrativa e aos serviços públicos.
3.
O princípio da simetria/paralelismo estipula que as normas referentes ao processo legislativo também devem ser observadas pelos órgãos estaduais e municipais, em respeito aos artigos 25 e 29 da Constituição Federal.
4.
Outrossim, a norma em apreço apresenta vício de inconstitucionalidade material, na medida em que seus preceitos vão de encontro com o princípio da separação dos poderes (art. 17, Constituição Estadual), provocando indevida ingerência do poder legislativo na esfera de competência do executivo municipal.
5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n.º 1.188/2005, atribuindo-lhe efeito
ex tunc
, ratificando a medida liminar ao seu tempo concedida.
(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210049126, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022)

Diante deste contexto, ao menos em grau sumário de cognição, típico da natureza da medida ora sob apreciação, verifico a presença da plausibilidade jurídica da tese entabulada na Petição Inicial, notadamente, correlacionada ao aviltamento do princípio da Separação dos Poderes, com a configuração de ingerência indevida do Legislativo Estadual sob aspectos e estipulações pautadas nos Contratos Administrativos de Concessão firmados perante a Administração Pública, assim como, o
periculum in mora
, que se encontra caracterizado na produção de efeitos do Diploma Legal impugnado, com reflexos nítidos sob os Contratos Administrativos de Concessão do Serviço Público de Saneamento já firmados, podendo, em última análise, acarretar o desequilíbrio econômico-financeiro e riscos à prestação do serviço público essencial.

Manifestou-se, na mesma esteira, o Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, com atuação perante este Egrégio Tribunal Pleno, no Parecer de Id. 6787500,
in verbis:

“(...)

verifica-se a probabilidade do direito, porquanto a lei impugnada, ao dispor sobre novas obrigações das empresas responsáveis pela prestação do serviço de saneamento básico no Estado, parece violar as competências legiferantes reservadas à União e aos Estados-membros no que toca, respectivamente, a gestão de contratos administrativos de serviços públicos, além de versar sobre questões atinentes à organização e funcionamento da Administração Pública Estadual. Nesse contexto, ao interferir diretamente no plano de organização administrativa do Poder Executivo e em contratos em vigor, existe afronta ao estabelecido pelo art. 63, § único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, além da possível violação do art. 17 do mesmo diploma normativo.

(...)

De igual modo, verifico a presença do periculum in mora na hipótese vertente, tendo em vista que a inovação normativa pretendida pelo Legislativo estadual poderá trazer prejuízos ao erário, tendo em vista que ao interferir na estrutura da prestação do serviço e impor para a CESAN (concessionária), obrigações não contempladas no contrato celebrado, a Lei impugnada obviamente acarreta desequilíbrio na relação contratual e viola o princípio do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

(...)

Por fim, de relevo destacar que, ao obrigar a concessionária de serviço público de saneamento básico a ligar os imóveis à rede de saneamento básico que não efetuaram a conexão de suas residências ou estabelecimentos à estrutura fornecida, violam as disposições da Lei Federal nº 11.445/07 (que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico) e da Lei Estadual nº 9.096/08 (que estabelece as diretrizes e a política estadual de saneamento básico), as quais conjuntamente atribuem tal dever aos usuários dos serviços. Logo, considerando que a manutenção da vigência da norma impugnada permitiria atribuir a CESAN a responsabilidade de interligar os imóveis que não tenham efetuado a conexão com o sistema de saneamento básico, sem prévio estudo técnico e do ponto de vista financeiro, infere-se a urgência no deferimento do pedido liminar, uma vez que a implementação das medidas previstas, diante da impossibilidade de apuração da preservação do equilíbrio contratual, pode gerar embaraços à atividade administrativa.

(...)”

Por conseguinte, presentes os requisitos, impositiva a concessão da Medida Liminar vindicada.

Isto posto, DEFIRO a Medida Liminar formulada pelo Requerente e determino a suspensão imediata dos efeitos da Lei Estadual n. 11.750/2022, com efeitos prospectivos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o e. Relator para deferir a liminar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulado no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Governador do estado do Espírito Santo em face da Lei 11.750/2022 que, nos termos de sua própria ementa, “Obriga as empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico, no Estado do Espírito Santo, a promoverem a ligação ao sistema de saneamento dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua residência ou comércio à referida estrutura oferecida”.

A referida legislação foi oriunda de um projeto de lei de iniciativa parlamentar.

A parte autora alega desrespeito ao regramento constitucional da reserva de inciativa, além de desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos firmados com a Cesan, o que também ofende o artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal, mais precisamente na figura do ato jurídico perfeito, uma vez que a legislação em comento estaria a criar obrigações não previstas originalmente no pacto celebrado com a concessionária de serviço público. Tais argumentos lastreiam a demonstração da fumaça do bom direito.

No que tange ao perigo na demora, argumenta a parte autora pela inviabilidade de a Cesan cumprir os ditames da lei atacada, o que gera impossibilidade de prosseguir no contrato já firmado.

A meu sentir, os requisitos para a concessão da liminar foram suficientemente demonstrados. Não obstante a lei ser de 2022, é de se considerar que o contrato com a Cesan é de trato sucessivo, de modo que as obrigações e direitos se renovam a cada mês. Desse modo, o perigo na demora é contemporâneo e, portanto, demonstrado com êxito.

No que concerne à fumaça do bom direito, entendo, na esteira do voto de relatoria, que é pacífica a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que é indevida a ingerência legislativa em contratos já em vigor. A mim, resta suficientemente demonstrada a violação ao princípio constitucional da segurança jurídica, mais notadamente por desrespeito ao ato jurídico perfeito.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para deferir o pedido de concessão da medida liminar e, até o julgamento final deste feito, suspender a eficácia da Lei 11.750/2022.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, a fim de conceder a medida cautelar nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade e, com isso, suspender imediatamente os efeitos da Lei Estadual nº 11.750/2022, com efeitos prospectivos, diante da constatação da probabilidade do direito de declarar a sua inconstitucionalidade, por vícios formal e material, e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação com a preservação de sua eficácia, considerando os impactos financeiros que estão sendo gerados em contratos administrativos,

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para deferir a medida liminar requerida e determinar a suspensão imediata dos efeitos da Lei Estadual n. 11.750/2022, com efeitos prospectivos.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo e. Relator, para deferir a medida liminar pretendida, com a suspensão imediata da lei estadual questionada.

É como voto.

Sessão Virtual 29.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 29.04.2024 a 06.05.2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.